Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial.
2. O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação no juízo falimentar é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.
3. Não há previsão legal e ofende a lógica do sistema de recuperação das empresas admitir-se a suspensão da execução individual para atender ao credor que opte por não atender à habilitação de créditos submetidos à recuperação judicial. Tal posição acabaria por estimular a não habilitação e violaria, por outra via, o plano de reorganização e a indivisibilidade do juízo universal da recuperação.
4. As obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.
5. Por força do sistema legal, a homologação do plano de recuperação judicial da empresa faculta ao credor a promoção da habilitação de seu crédito e, por conseqüência, impõe-se a expedição de certidão de crédito e a extinção da execução individual.
6. Apelação desprovida. Decisão mantida.